Tribunal: TJPA
Processo: 0095115-17.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0095115-17.2015.8.14.0015

APELANTE: MIZAEL DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, nulidade por ausência de laudo toxicológico definitivo e ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado. Subsidiariamente, requereu desclassificação para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena e aplicação do ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a validade da condenação; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas; (iv) saber se é aplicável o redutor do tráfico privilegiado e se a pena-base foi corretamente fixada; (v) saber se há possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente nulidade da prova: o ingresso domiciliar foi precedido de denúncia anônima e observação prévia de movimentação típica de tráfico, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. Presente laudo toxicológico definitivo, assinado por perito oficial, comprovando a materialidade delitiva (maconha e cocaína), afasta-se alegação de nulidade.

5. Materialidade e autoria comprovadas por provas consistentes: apreensão de entorpecentes fracionados para venda e depoimentos firmes dos policiais militares que efetuaram a prisão.

6. Inviável desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas: quantidade, variedade e acondicionamento das substâncias revelam finalidade mercantil.

7. Ausente requisito objetivo para aplicação do tráfico privilegiado: réu possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas.

8. Afastada possibilidade de ANPP: pena mínima em abstrato do tipo penal excede o limite legal e não preenchidos os requisitos legais.

9. Acolhido parcialmente o recurso quanto à dosimetria: elevação da pena-base fundamentada em elementos indevidos, em afronta ao Tema 1077/STJ e à Súmula 444/STJ. Redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima corroborada por observação prévia que configure fundadas razões de flagrante delito. 2. A existência de laudo toxicológico definitivo e prova testemunhal idônea autoriza a condenação por tráfico de drogas. 3. É indevida a valoração negativa da conduta social ou da personalidade com base em registros que não configuram antecedentes, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1.492.256/PR; STJ, Tema 1077; STJ, Súmula 444.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MIZAEL DA SILVA VIANA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso no tipo penal previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28305382) que no dia 19 de novembro de 2015, por volta da 1h30 da madrugada, o acusado estaria comercializando drogas em sua residência, situada na Rua Emanecelias Porpino, s/n, Invasão do Índio, Bairro Saudade I, no Município de Castanhal/PA. A movimentação intensa de usuários e a venda constante de entorpecentes foram percebidas por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar e forneceram as características físicas do suspeito, bem como o endereço. Ao chegar ao local, a guarnição identificou o réu, realizou abordagem pessoal e buscas no imóvel, onde foram apreendidas 11 (onze) porções de “maconha” e 37 (trinta e sete) “petecas” de pasta base de “cocaína”.

Em
razões recursais
(ID 28305392), a defesa sustenta, em síntese, que a condenação imposta deve ser reformada ou anulada. Argumenta, primeiramente, a inexistência de provas suficientes para amparar o édito condenatório, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por ausência de laudo toxicológico definitivo, sob a tese de que o laudo de constatação anexado não possui equivalência técnica exigida para comprovar a materialidade do delito.

Alega, ainda, nulidade da abordagem policial, realizada sem mandado e com base apenas em denúncia anônima, em violação ao art. 244 do CPP.

Impugna a dosimetria da pena, apontando
bis in idem
na valoração da quantidade de droga e uso indevido de antecedentes criminais para desabonar conduta social e personalidade, em afronta ao Tema 1077 do STJ e à Súmula 444 do mesmo Tribunal.

Alternativamente, requer a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006), com reconhecimento da prescrição, ou para o tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena.

Por fim, requer a remessa ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do suposto "
overcharging
" acusatório.

Em
contrarrazões
(ID 28305397), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
total improvimento
do recurso em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. PRELIMINARES:

1.1. Nulidade processual. Invasão de domicílio.

Rejeita-se, desde logo, a preliminar defensiva que suscita a nulidade da abordagem policial ao argumento de que esta teria se fundado exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida autorização judicial, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Isto porque, a atuação da Polícia Militar, no caso concreto, está em plena consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem as abordagens fundadas em elementos mínimos de fundada suspeita.

Embora seja vedada a invasão domiciliar com base unicamente em denúncia anônima, é certo que, conforme consta dos autos, a ação dos agentes foi precedida não só da notícia anônima, mas também de
observação
in loco
da residência
, onde se constatou
movimentação compatível com a comercialização de entorpecentes,

consistente no intenso fluxo de usuários, além da correspondência entre as características físicas do indivíduo denunciado e do ora apelante, reforçando a plausibilidade da notícia recebida.

No tocante à exigência de fundadas razões para a exceção constitucional, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ingresso domiciliar independe de mandado judicial quando amparado por situação de flagrante delito, desde que fundamentado em elementos concretos que demonstrem a plausibilidade da infração penal em curso (RE 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Tal entendimento foi reiterado no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, no qual se reconhece que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No que tange à alegação de ausência de monitoramento formal ou de relatório investigativo, não se exige que toda operação policial dependa de inquérito prévio ou peça formal para legitimar atos emergenciais. A exigência constitucional não é de documentação pretérita, mas de razoabilidade e motivação suficiente da diligência.

Em recente julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial ou no ingresso ao domicílio, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Não se vislumbra, assim, qualquer vício capaz de ensejar a nulidade das diligências questionadas. A abordagem pessoal e o ingresso no imóvel atenderam aos requisitos constitucionais e legais, não havendo ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2. Nulidade por ausência de Laudo Toxicológico definitivo:

De igual maneira, não merece prosperar a preliminar que sustenta a nulidade da sentença sob a alegação de ausência de laudo toxicológico definitivo, ao argumento de que o Laudo de Constatação acostado aos autos não possuiria equivalência técnica suficiente para comprovar a materialidade ilícita.

Tal pretensão se revela manifestamente improcedente à luz do conteúdo dos autos.

Conforme expressamente consignado na sentença de primeiro grau, consta nos autos
Laudo Toxicológico Definitivo 2015.02.001784-QUI
lavrado por perito oficial, com resultado positivo para “
cocaína”
(31,585g)
e “maconha”
(6,249g), conforme 28305354 - Pág. 5, cuja autenticidade e validade técnica não foram infirmadas por nenhum outro elemento de prova, tampouco pela defesa.

Não se trata, pois, de condenação fundada exclusivamente em laudo de constatação provisório ou em elementos periféricos, mas sim em prova pericial plena, realizada sob os rigores legais, suficiente para comprovar, com segurança, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, resta absolutamente infundada a alegação de nulidade da sentença por ausência de laudo definitivo, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

2.
MÉRITO
:

2.1.

Do

pleito absolutório. Fragilidade probatória:

Aduz a defesa inexistência de provas suficientes para amparar o édito condenatório, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória.

A irresignação não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
resta suficientemente comprovada no caderno processual, especialmente pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 28305348 - Pág. 5); pelo
Laudo de Constatação Provisório n.º 2015.02.001767-QUI
(ID 28305348 - Pág. 8); e, pelo já citado
Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2015.02.001784-QUI
(ID 28305354 - Pág. 5), que atestou a presença de
31,585g de “cocaína”
e
6,249g de “maconha”
, fracionadas em
37 (trinta e sete) “petecas”
e
11 (onze) invólucros
, respectivamente, acondicionados em embalagens típicas de comercialização varejista.

A autoria, por sua vez, resta amparada nos
depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares EMILSON JORGE GARÇA DE ATAIDE e ROBENILSON FAVACHO GARCIA
, responsáveis pela prisão em flagrante, ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais, com razoável grau de detalhamento, narraram a dinâmica da abordagem, a localização do entorpecente no interior da residência do réu e o contexto de flagrância decorrente de denúncia anônima.

EMILSON JORGE GARÇA DE ATAIDE
relatou que a equipe policial se dirigiu ao local após receber denúncia anônima indicando intenso comércio de drogas na residência do apelante, bem como suas características físicas. Informou que, ao chegar, visualizaram
usuários de drogas na frente da casa
, embora não tenham apreendido ilícitos com eles. A droga, conforme afirmou,
foi encontrada no interior da residência do acusado
, e jamais havia efetuado prisão anterior do mesmo.

ROBENILSON FAVACHO GARCIA
, por sua vez, corroborou a versão, afirmando que a guarnição foi ao local após denúncia detalhada. Disse que abordaram pessoas na frente da residência, sem que estas informassem ter adquirido droga do acusado. Relatou ter
presenciado a retirada da droga de dentro da casa
e que o acusado, ao ser abordado,
afirmou que a droga era sua
, embora sem declarar sua intenção. Também confirmou nunca ter prendido o acusado anteriormente.

Tais declarações demonstram convergência substancial e ausência de contradições relevantes, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados na denúncia. São, pois, provas diretas e idôneas, colhidas sob o contraditório, que lastreiam com segurança a autoria delitiva imputada ao apelante.

Não há contradições ou incongruências relevantes nos depoimentos dos agentes públicos que permitam infirmar sua credibilidade, tampouco se pode imputar-lhes interesse subjetivo na condenação do acusado. Ao contrário, a jurisprudência dos tribunais superiores admite que os relatos de policiais, quando colhidos judicialmente, em observância ao contraditório, são meios de prova hábeis à formação do convencimento judicial, sobretudo quando amparados em outros elementos do processo, como se dá no presente caso.

O próprio acusado, ao ser interrogado,
admitiu ser usuário de entorpecentes
, mas
não conseguiu justificar de modo plausível a origem da droga encontrada em sua residência
, tampouco apresentou qualquer prova minimamente robusta em sentido contrário.

Há se pontuar que a versão defensiva de que a droga teria sido encontrada em uma grota situada na frente da casa não encontra respaldo no restante da prova testemunhal, tampouco se coaduna com a dinâmica descrita pelos agentes públicos que efetuaram a prisão.

Importante registrar que o delito de tráfico de drogas é de tipo penal misto alternativo e de perigo abstrato, sendo sua configuração satisfeita com a posse de entorpecentes em condições que revelem sua destinação à mercancia ilícita, independentemente da efetiva comercialização. No caso concreto, a forma de fracionamento da droga, a localização no interior da residência, o contexto de denúncia reiterada por vizinhos e o intenso fluxo de pessoas em horário noturno, todos esses elementos conduzem, com segurança, à conclusão de que a droga estava sendo
mantida em depósito para fins de tráfico
, tal como imputado na denúncia.

Assim, diante do acervo probatório consistente e harmônico, não há falar em dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, a prova judicializada respalda, de forma segura, a condenação proferida em primeiro grau.

2.2. Do pleito desclassificatório:

De igual maneira, não merece guarida o pleito subsidiário de desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de posse de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A tentativa defensiva de reconduzir os fatos à figura do porte para uso pessoal encontra-se em absoluto descompasso com o conjunto probatório produzido. Conforme se extrai dos autos, a apreensão deu-se
no interior da residência do acusado
, onde foram encontradas
37 (trinta e sete) “petecas” de pasta base de “cocaína” (31,585g)
e
11 (onze) invólucros de “maconha” (6,249g)
, todas
embaladas individualmente em papel alumínio ou saco plástico
, acondicionadas de forma nitidamente voltada à mercancia e à disseminação fracionada da substância. Tais circunstâncias, por si sós,
inviabilizam a tese de destinação exclusiva para uso próprio
, notadamente diante da
variedade de entorpecentes, da forma de acondicionamento e da quantidade apreendida
, que ultrapassam largamente os parâmetros ordinários de consumo individual.

Além disso, não há qualquer elemento técnico ou documental nos autos que comprove a dependência química do acusado ou que fundamente, com mínima segurança, a alegada condição de usuário.

O simples fato de o réu afirmar em juízo que “faz uso de pasta base” não constitui prova suficiente para atrair a incidência do art. 28 da Lei de Drogas, especialmente diante da dinâmica fática revelada no auto de flagrante e ratificada pelas testemunhas policiais, que indicam
movimentação típica de ponto de tráfico
.

Com efeito, nos termos do §2º do art. 28 da Lei 11.343/06, a avaliação sobre o fim a que se destinava a substância apreendida deve considerar, além da natureza e da quantidade da droga,
o local, as condições da ação, a conduta e os antecedentes do agente
, todos elementos que, no presente caso, convergem no sentido de tráfico, e não de uso.

Rejeitada, pois, a tese de desclassificação, por ausência de suporte fático e jurídico,
não há que se falar em reconhecimento de prescrição
, eis que inaplicável à infração mais gravosa tipificada na sentença, o tráfico de drogas.

2.3. Do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)

Tampouco merece acolhida o pleito alternativo da defesa no sentido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conhecida como “tráfico privilegiado”, com o consequente redimensionamento da pena.

Nos termos da norma legal, o redutor somente é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que
não se dedique a atividades criminosas
nem
integre organização criminosa
. Trata-se, portanto, de causa de diminuição de pena condicionada à presença
conjunta e cumulativa
de requisitos de ordem
subjetiva e objetiva
, os quais devem ser verificados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

No caso dos autos,
a certidão de antecedentes
(ID 28305380), devidamente analisada pela sentença, revela
registros criminais contra o apelante
, inclusive por delitos da mesma natureza, o que denota padrão de comportamento voltado à reiteração delitiva,
afastando, por si, a possibilidade de reconhecimento da ausência de dedicação à atividade criminosa
, requisito objetivo indispensável à aplicação do redutor.

Da CAC em questão, extrai-se que o réu ostenta
condenação pelo crime de tráfico de drogas, já acobertada pelo trânsito em julgado
(Processo n.º 0802407-02.2021.8.14.0015 (Processo de Execução 2000068-69.2021.8.14.0015).

Não se trata, aqui, de mera invocação de inquéritos ou ações penais em curso, mas de elementos concretos aptos a demonstrar o engajamento reiterado do réu na prática de tráfico de entorpecentes, tal como ressaltado de forma fundamentada na sentença de origem.

De igual modo, a
quantidade e variedade de drogas apreendidas
, bem como o modo de fracionamento, evidenciam a inserção do réu em um contexto de tráfico com alguma estrutura de atuação, incompatível com a figura excepcional do pequeno traficante de ocasião que a lei busca abrandar.

Desse modo, não preenchidos os requisitos legais,
é inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, razão pela qual deve ser mantida
integralmente a pena imposta na sentença
.

2.4. Da dosimetria da pena:

Impugna a defesa a dosimetria da pena, por alegado
bis in idem
na valoração da quantidade de droga e uso indevido de antecedentes criminais para desabonar conduta social e personalidade, em afronta ao Tema 1077 do STJ e à Súmula 444 do mesmo Tribunal.

Neste ponto,
assiste razão parcial à defesa
, impondo-se o acolhimento do argumento recursal que impugna a dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob fundamentos que configuram
indevido
bis in idem
e
valoração indevida de vetores subjetivos à luz do Tema 1077 do STJ e da Súmula 444 do mesmo Tribunal
.

A dosimetria da pena restou assim estabelecida:

“FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade não merece valoração.

Não há antecedentes criminais

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado do mesmo tipo penal, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há atenuantes a serem consideradas.

Não há agravantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.”
(grifei)

Com efeito, a r. sentença considerou
desfavorável a conduta social
do réu, com base
na existência de registros criminais pretéritos
, os quais, por expressa menção,
não configuravam antecedentes
, mas foram utilizados para justificar a elevação da pena-base.

Inobstante, o
Tema Repetitivo 1077/STJ
firmou a seguinte tese:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.”

De tal maneira, não há qualquer elemento residual nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal que, por si, autorize a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A conduta do réu, embora reprovável, insere-se na tipicidade ordinária do delito de tráfico de drogas, sem qualquer carga fática extraordinária que justifique exasperação inicial da reprimenda.

Assim, reconhecida a ilegalidade na primeira fase da dosimetria, impõe-se o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, para
redução da pena-base ao mínimo legal
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, qual seja,

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, em regime inicial semiaberto, permanecendo inalteradas as demais fases da dosimetria, diante da ausência de causas modificadoras da pena.

2.5. Do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP:

No tocante ao pleito defensivo de
remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, com fundamento em suposto
“overcharging” acusatório
, também não merece acolhida.

Inicialmente, importa destacar que o
Acordo de Não Persecução Penal
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, exige, para sua aplicação, o preenchimento
cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos
, entre os quais se incluem:
a confissão formal da infração
,
a ausência de violência ou grave ameaça
,
pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos
, e, evidentemente,
a anuência do Ministério Público
, titular exclusivo da proposta.

No caso dos autos, o réu foi denunciado e condenado pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, cuja
pena mínima cominada em abstrato é de 5 (cinco) anos de reclusão
, ultrapassando, portanto, o limite legal previsto no
caput
do art. 28-A do CPP. Ainda que se cogitasse, em tese, da incidência do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado), a sentença expressamente
afastou sua aplicação
, por reconhecer que o réu
se dedica a atividades criminosas
, circunstância igualmente impeditiva à celebração do ANPP, por se tratar de requisito objetivo e subjetivo relevante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída ao réu a
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita, em regime inicial
semiaberto
, mantendo-se a sentença condenatória vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025